Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência do direito vindicado na ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de prescrição e decadência do direito do agravado de pleitear a revisão do contrato de empréstimo bancário na modalidade cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de matéria de mérito, a decisão interlocutória sobre ocorrência de prescrição ou decadência desafiam o recurso de agravo de instrumento, conforme interpretação dada aos 487, inciso II, e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
4. Segundo dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. No caso dos autos, o autor da ação revisional, ora agravado, busca a revisão do contrato de empréstimo bancário realizado na modalidade de cartão de crédito consignado, sob alegação de onerosidade excessiva.
6. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão quanto à revisão do contrato se renova a cada mês, devendo ser considerado o termo inicial da prescrição a partir do vencimento da última parcela do empréstimo. Precedentes.
7. Não se aplica a prescrição previsa no art. 27 do CDC, tendo em vista que a pretensão de revisão do contrato com base na onerosidade excessiva não se confunde com a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.
8. Também não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, que regula o prazo de decadência para pleitear anulação do negócio jurídico em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, uma vez que o objeto da ação principal é a revisão do contrato de empréstimo, sob argumento de onerosidade excessiva (art. 6o, V, do CDC). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 1.015, II. Código Civil, arts. 178, II, e 206, §3o, IV. Código de Defesa do Consumidor, art. 6, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.778.237/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da 4a Turma. Acórdão 1754030 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1958247 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1978146 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão 1957207 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.